Tribunal: CARF
Processo: 13888.723871/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723871/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.133 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
CNC SERVICE INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2007
NULIDADE DECISÃO DRJ. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nula a decisão da DRJ que deixa de apreciar alegações da Impugnação em
razão da existência de outros lançamentos que não compõem o presente
processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso para julgar nula a decisão da DRJ/RJO, devendo os autos retornarem à
instância a quo para novo julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723871/2011-70
Fl. 1467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.133 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723871/2011-70

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional do Rio de Janeiro que julgou improcedente a impugnação administrativa
apresentada pelo contribuinte acima identificado em virtude das exigências fiscais relativas ao
Imposto de Renda Retido na Fonte –IRRF ano calendário de 2007, nos seguintes valores:

IRPJ
Multa R$ 943.315,07
Juros R$ 100.602,85.

O presente procedimento é decorrente de fiscalização efetuada nos sócios da
empresa CNC Service LTDA. Após o encerramento da fiscalização nos referidos sócios,
verificou-se que eles receberam rendimentos em valores superiores ao permitido como
distribuição de lucros isentos.
Para os anos-calendário 2007, constatou-se que a empresa CNC Service Ltda,
doravante denominada simplesmente CNC (submetida ao regime de tributação com base no
lucro presumido) efetuara pagamentos de rendimentos a seus sócios (a título de distribuição de
lucros), cujos valores excederam ao lucro presumido menos IRPJ, COFINS, CSLL e
PIS/PASEP, para cada trimestre considerado; sem que ficasse comprovado através da
escrituração contábil na forma da lei comercial que o lucro efetivo seria superior ao lucro
presumido.
O Contribuinte fora cientificado em 26/09/2011, tendo apresentado impugnação
administrativa, alegando em síntese:

a)
Que “a penalidade foi aplicada mesmo antes da análise final e consequente
decisão dos procedimentos fiscalizatórios deflagrados em face dos integrantes do quadro social
da impugnante objeto dos processos de nos 13888.721.670/2011-38; 13888.722.528/2011-16 e
13888.722.519/2011-17”;
b)
Aduz que “a descrição do fato no lançamento não mantém coerência com os
demonstrativos ou documentos apresentados nem com a fundamentação legal”;
c)
Diz que “ocorreram divergências de valores entre os levantamentos integrantes do
lançamento e aqueles apresentados pela contribuinte e que deram suporte à DCTF e à DIPJ em
discussão;
d)
Afirma que “a despeito de alguma impropriedade técnica ou mesmo equívoco, em
sua contabilização, toda a movimentação (v.g. receitas e despesas), fora declarada na obrigação
acessória Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - ano-calendário de 2007, exercício
de 2008, bem como, e quando necessário, em procedimento retificador (que frise-se, sanou
totalmente qualquer dúvida a respeito da distribuição de lucros aos sócios da Impugnante).
e)
Aduz que “invocou-se a aplicação do artigo 48 da Instrução Normativa SRF n° 93
de 24 de Dezembro de 1997, e deu ao referido dispositivo um caráter de absoluta vedação do
procedimento de antecipação de lucros, adotado pela pessoa empresária de CNC Service Ltda, a
Fl. 1468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.133 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723871/2011-70

qual fez a distribuição (repise-se: antecipada) de lucros aos sócios, e que motivou igualmente o
procedimento impositivo ora guerreado. Contudo, ignorou o disposto, a regulamentação, a
regulação, e o permissivo da antecipação de lucros e dividendos, trazida, com clareza meridiana,
no parágrafo 3o da mesma Instrução Normativa”;
f)
“Nesta última (DIPJ da empresa CNC Service Ltda), todos os valores retratam
com insofismável fidelidade os resultados das demonstrações contábeis, diárias, mensais ou de
fechamento anual (despesas e receitas), enquanto, que as apurações e apontamentos de valores
constantes do TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL, se baseiam ora em conjecturas, ora em
presunção iuris tantum, que queremos acreditar que na hipótese mais conservadora, se deu em
razão de zelo excessivo”;
g)
Afirma que “ao final do exercício de 2007, os lucros resultantes e auferidos pela
pessoa empresária foram suficientes para validar as antecipações de lucros realizadas às pessoas
física dos sócios, consoante se averigua dos quadros abaixo destacados”:

h)
Aduz que “considerando esses fatos e o disposto na legislação que regulamenta o
tema, as antecipações de lucros levadas a efeito no caso em exame, estão legitimadas como
isentas de tributação de Imposto de Renda”;
i)
“nesta ordem de ideias espera e requer a impugnante a acolhida da preliminar
suscitada com o reconhecimento da nulidade do auto de infração”.
NO MÉRITO

A contribuinte argui que :

j) “na data de 06 de Janeiro de 2011, apresentou ao fisco, declaração retificadora da DIPJ
2008 - ano-calendário de 2007 (recibo de n° 08.64.60.26.86), em que, na Ficha 51A, saneou o
equívoco quanto à omissão dos valores de Lucros e Dividendos aos sócios da pessoa
empresária”;
k) “ao contrário do que fez constar no item 12 do TCF o faturamento de R$ 6.600.000,00
correspondente ao mês de maio de 2007 foi declarado na DIPJ”;
l) “as afirmações constantes dos itens 33 e 34 foram levadas a efeito a partir de um
desproporcional e equivocado rigor na interpretação e aplicação da lei com relação à
autenticação dos livros contábeis, pois tratam-se de meras formalidades cuja inobservância não
teria o condão de tornar imprestável a contabilidade da empresa”;
Fl. 1469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.133 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723871/2011-70

m) “Insta esclarecer que, no Livro Diário apresentado ao agente fiscalizador, constam os
Lucros Distribuídos aos sócios da impugnante, com a devida contrapartida de antecipação de
Lucros, e na forma da tabela abaixo”:

n) Afirma que “é bem verdade que os balancetes trimestrais e de resultado anual não
constavam fisicamente do livro diário quando do inicio do procedimento fiscalizatório, todavia,
foram, num segundo momento, devidamente exibidos e disponibilizados para exame à agente
fiscal, o que, em hipótese alguma poderia ensejar a invalidação dos mesmos (Livros e/ou
Balancetes)”;
o) “a formalidade de ausência dos balancetes de encarte no livro diário - razão de forma e
não de conteúdo - restou sanada com a apresentação, em 27/06/2011 e 04/07/2011 das cópias do
Livro Diário - devidamente autenticado pela JUCESP - e em páginas numeradas e rubricadas,
com a devida abertura e encerramento, e a inclusão dos balancetes trimestrais, anual, balanço
patrimonial e plano de contas, pelas quais se corroborou a regularidade das informações e
legalidade dos procedimentos efetivamente adotados e lá registrados”;
p) “no item "35" do mesmo sub-título no TCF, a Senhora Agente Fiscal, afirma ter sido
verificadas inconsistências na venda de uma retifica, na medida em que não foi indicado a
apuração de custos para a aquisição de peças e equipamentos, durante o período decorrido até a
conclusão do produto final, tendo sido, única e tão somente, o valor da venda considerado como
"receita de venda de mercadorias", e considerando ainda, "o valor total da venda como lucro
apurado e distribuído";
q) “não há obrigatoriedade de apresentação dos custos da reforma/retifica de forma
exclusiva na contabilidade atual (ano-calendário 2007). Ademais, os custos e as despesas
inerentes a reforma, modificação, incrementação e automatização da referida máquina estão
declarados, apurados e consolidados nas demonstrações contábeis e fiscais dos anos de 2003 a
2006”;
r) “a partir de 01/01/1996 o único texto de lei em vigor que trata da isenção dos lucros
distribuídos com base nos resultados apurados, a partir daquela data, pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro presumido, é aquele descrito no artigo 10 da Lei Federal 9.249/95”;
s) “com efeito, são indeléveis as seguintes afirmações: 1) é legal e factível a antecipação
da distribuição de lucros, de pessoa empresária à pessoa física sem a tributação da renda; e 2)
para tanto o permissivo legal não impõe qualquer condição especial, e tampouco, fala em
apuração de resultado por contabilidade. Válida simplesmente a possibilidade por cálculos”.
t) “a IN no 93/97 que trata em seu artigo 48 e parágrafos dos lucros e dividendos
distribuídos valida a antecipação de distribuição de lucros e dividendos em seu parágrafo
terceiro”;
u) “nos quadros adiante é corroborada a regularidade da distribuição de lucros isentos de
tributação”:

Fl. 1470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.133 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723871/2011-70

v) “dos quadros acima se dessume que ao encerramento do ano calendário de 2007 a
totalidade dos lucros apurados foi suficiente para validar a antecipação realizada pela
impugnante aos seus sócios e no mês de junho de 2007 já era possível a distribuição dos valores
celebrados posto que o resultado do acumulado do 2o trimestre é superior ao do encerramento
anual”;
w) “para não ratificar a regularidade da distribuição de lucros realizada pela contribuinte
aos sócios valeu-se a agente fiscal do afastamento dos legítimos documentos contábeis e
aplicação dos incisos "I" e "II" do § 2o do artigo 48 da IN /SRF 93/97 desprezando a previsão do
parágrafo terceiro do mesmo dispositivo”.

V - Da Impossibilidade de Aplicação de Multa e Juros de Exigência Isolada.

x) O presente TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL, com a aplicação de MULTA E
JUROS DE EXIGÊNCIA ISOLADA, refere-se, notadamente à fiscalização já ocorrida nos
Processos
13888.721.670/201;
13888.722.528/2011-16;
e
13888.722.519/201
1-1
7,
respectivamente, dos sócios da Impugnante Srs. José Fernando Perez, Edson Aparecido Mariano
e Edi Renato Marchesini.
y) pois bem, em cada um dos três processos administrativos das pessoas físicas, acima indicados,
houve a imposição de multa e juros sobre o débito de IRRF apurado pelo fisco. A multa, nos PA's das
pessoas físicas, está consubstanciada no artigo 44, inciso "I", da Lei 9.430/96, combinado com a redação
dada pelo artigo 14 da Lei 11.488/2007. Já em relação aos juros de mora, foram aplicados com base no
artigo 61, § 3o da Lei 9.430/96 e representam respectivamente os valores de:

z) todos os sócios impugnaram tempestivamente as autuações;

aa) ainda que fossem devidos os IRPF dos sócios da empresa CNC a aplicação da multa e
juros isolados contra a impugnante não pode prevalecer por afrontar todos os princípios basilares
do direito, notadamente o "non bis is idem".

Fl. 1471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.133 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723871/2011-70

A contribuinte reproduz ementas do CARF que considera favoráveis ao seu
entendimento.

bb) a ausência do ânimo de sonegar demonstra a boa fé da impugnante, o que tem sido
prestigiado pelo nosso judiciário em casos similares.
cc) espera-se que este colegiado ao analisar a presente impugnação adote a mesma
consideração com relação à boa-fé suscitada.

A contribuinte finaliza a impugnação requerendo :

1. o reconhecimento da insegurança da infração e a declaração de nulidade do
auto de infração;
2. se for o caso, seja a ação fiscalizatória revista para que se constate a
regularidade das declarações e demonstrações contábeis em exame, à luz
dos artigos 10 da Lei 9.249/1995 e do § 3o do artigo 48 da IN/SRF
993/1995, validando-se os quadros demonstrativos consignados ;
3. que seja afastada a duplicidade de punição;
4. a produção de provas por todos os meios em direito admitidos,
5. a juntada de documentos que acompanha esta impugnação e também
ulteriormente;
6. que, na forma da lei, seja suspensa a cobrança do crédito tributário até o
exaurimento da questão no âmbito administrativo.
7. que seja observado o limite previsto no § 7o do artigo 64 da Lei no
9.532/1997, alterado pelo Decreto no 7.573/2011.

O Acordão (12-105.811 - 15a Turma da DRJ/RJO) ora recorrido recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE .AUTO DE INFRAÇÃO
Observados os requisitos de forma e competência e inexistindo cerceamento de
defesa por lacunosa ou confusa descrição dos fatos não há que se cogitar de
nulidade do auto de infração.
PROVAS DOCUMENTAIS. MOMENTO DE SUA APRESENTAÇÃO
As provas que o contribuinte possuir devem ser mencionadas na impugnação e,
em se tratado de documentos, sua apresentação deve ser junto àquela. Preclui o
direito de o contribuinte apresentá-las em outro momento processual, salvo se o
motivo se der em decorrência de força maior, refira-se a fato ou a direito
Fl. 1472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.133 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723871/2011-70

superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO.
ATIVIDADE
ADMINISTRATIVA
PLENAMENTE
VINCULADA.
As Delegacias de Julgamento estão vinculadas à lei, às normas legais e
regulamentares), às Súmulas do CARF aprovadas pelo Ministro de Estado da
Fazenda e com efeito vinculante em relação à administração tributária federal e
ao entendimento da Secretaria da Receita Federal expresso em atos normativos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RETENÇÃO DE IRRF.
A fonte pagadora que deixar de reter IRRF a que estiver obrigada , ou que
promover seu recolhimento após o prazo fixado, sem o acréscimo de multa
moratória, sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do artigo 44 da
Lei no 9.430/1996, calculadas sobre a totalidade ou diferença do imposto que
deixar de ser retido, recolhido, ou recolhido após o prazo fixado.
JUROS ISOLADOS POR FALTA DE RETENÇÃO DO IRRF.
São devidos juros de mora pelas fontes pagadoras que deixarem de reter o
IRRF das pessoas físicas, sendo exigidos sobre a totalidade ou diferença do
imposto que deixar de ser retido, tendo como termo inicial o prazo originário
previsto para o recolhimento do imposto que deveria ter sido retido, e, como
termo final, a data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, “os juros de mora
isolados não incidiram duplamente porque na pessoa jurídica que não reteve o imposto são
calculados desde a data prevista para recolhimento do IRRF que deveria ter sido retido até a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual dos sócios, conforme Parecer Normativo
Cosit no 1/2002. Os juros de mora calculados sobre o IRPF sobre rendimentos não oferecidos à
tributação inicia-se após a data prevista para a entrega da declaração de ajuste, e será cobrado das
pessoas físicas beneficiárias dos rendimentos”. (...) A situação no caso ora examinado é a
prevista na alínea "a" e no subitem 16.1 fica claro que os juros serão calculados até a data
prevista para a entrega da declaração pela pessoa física . Da pessoa física será exigido o imposto
suplementar e juros a partir da data fixada para a entrega da declaração, quando é apurado o
imposto devido”.
No mais, defendeu que os procedimentos adotados na fiscalização e
fundamentação para apuração do IRPF estão descritos no TCF até o parágrafo 38 de cada
processo, incluindo o presente.
Fl. 1473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.133 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723871/2011-70

Segue informando que Todos os processos foram impugnados e julgados em
primeira instância administrativa. As autuações foram integralmente mantidas. Os autuados
recorreram ao CARF, encontrando-se os processos aguardando julgamento pela segunda
instãncia administrativa.
E desta forma conclui que questões relacionadas à apuração da base tributável
de IRPF já foram objeto de impugnação e julgamento.
Em razão disso se posicionou no sentido que as argumentações da contribuinte
indicadas no relatório a partir da letra "c", até a letra "w", não serão reapreciadas por este
colegiado.
Ciente da decisão da DRJ, às fls. 427 dos autos, o contribuinte interpõe Recurso
Voluntário, alegando em síntese:

a) Da impossibilidade de desconsideração da escrituração contábil
apresentada. Da busca pela verdade material no processo administrativo:
Afirma que “a Instrução Normativa no 93/97, vigente à época do fato
gerador determinava em seu art. 48, §§ 2o, inciso II que as empresas
optantes pelo Lucro Presumido podem distribuir lucros isentos de IR. Caso
o Lucro efetivo seja maior que os presumidos (subtraídos os tributos
devidos), faz-se necessária a comprovação por escrituração contábil”. (...)
Importante frisar que a Recorrente é uma pequena empresa que realiza
serviços de retífica localizada no interior paulista. Nem se pretendesse
seria capaz de “fabricar” uma escrituração contábil e suas respectivas
notas fiscais de forma tão consistente. Ademais, possui todo o registro
bancário que reflete o pagamento e ingresso em caixa dos montantes
escriturados, prova esta que seria impossível de ser “fabricada”.
b) Da apuração de lucro suficiente à distribuição isenta dos dividendos –
Inexistência do dever de retenção: Aduz que “a expressiva receita foi
reportada tanto no Livro Fiscal quanto nos Balancetes e na DIPJ.
Conforme destaca o Laudo Contábil quando da resposta ao quesito no 04,
destacando que havia apenas uma diferença irrisória de lançamento com
relação à DIPJ no montante total anual de R$ 15.362,52), destacando que
toda a receita recebida no 2o Trimestre refletida de modo idêntico tanto no
Livro Fiscal quanto nos balancetes e na DIPJ”. (...) Ora, percebe-se
claramente que a Recorrente apurou contabilmente lucros suficientes para
a distribuição de dividendos isentos aos seus sócios e, além disso, sua
apuração constante na escrituração contábil foi devidamente refletida na
DIPJ (com uma diferença irrisória de R$ 15.362,52)”.
c) Requereu que “seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, para
o fim de ser reconhecido que os lucros apurados e distribuídos foram
devidamente contabilizados, sendo, portanto, isentos de Imposto de Renda
e, consequentemente, não havia qualquer obrigação de retenção,
culminando na anulação do auto de infração ora hostilizado”.
Fl. 1474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.133 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723871/2011-70

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.
Da análise do relatório é possível depreender que a DRJ, pautada na premissa que
as questões relativas à apuração da base tributável do IRPF já foi impugnada e analisada em
lançamentos distintos, relativos às pessoas físicas dos sócios e que sequer estão anexados ao
presente processo, simplesmente deixou de apreciar a quase totalidade das razões de impugnação
da contribuinte.
Ressalte-se novamente que tratam-se de lançamentos com sujeitos passivos e
infrações distintas, impugnados por contribuintes distintos, e não consta dos autos sequer as
decisões proferidas nos outros lançamentos. Senão vejamos:

MÉRITO
Delimitação da Lide
É preciso esclarecer que a presente autuação de multa e juros isolados é decorrente de
apurações havidas em procedimentos de fiscalização efetuados na pessoa dos sócios da
CNC, Srs JOSÉ, EDSON e EDIR.
O valor que deixou de ser retido dos sócios foi lançado e exigido conforme processos
13888.721670/2011-38, 13888.722.528/2011-16 e 13888.722.519/2011-17 e tiveram
por base exatamente os valores de IRPF apurados na coluna correspondente ao
"Rendimento Tributável" conforme demonstrativos a seguir:
no TCF até o parágrafo 38 de cada processo, incluindo o presente.
Todos os processos foram impugnados e julgados em primeira instância administrativa.
As autuações foram integralmente mantidas. Os autuados recorreram ao CARF,
encontrando-se os processos aguardando julgamento pela segunda instãncia
administrativa.
Portanto, questões relacionadas à apuração da base tributável de IRPF já foram objeto
de impugnação e julgamento.
Fl. 1475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.133 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723871/2011-70

Assim, as argumentações da contribuinte indicadas no relatório a partir da letra
"c", até a letra "w", não serão reapreciadas por este colegiado.
A lide no presente feito, fica centrada nas questões preliminares e na procedência do
lançamento da multa e juros isolados em si mesmos (sem adentrar na procedência
quanto à apuração da base tributável do IRPF)
Estabelecida a delimitação da lide, passo a examinar as argumentações da contribuinte
ligadas especificamente ao lançamento da multa e juros isolados.

Assim, entendo que a DRJ não poderia deliberadamente deixar de apreciar as
razões de impugnação em função de decisões proferidas em processos distintos lançados contra
contribuintes diversos.
Em que pese o contribuinte não tenha formulado argumento expresso nesse
sentido, no mérito ele levanta a falta de análise dos documentos e razões de impugnação e, além
disso, trata-se de matéria aferível de ofício por este julgador.
A DRJ poderia até concordar com as decisões já proferidas e acatar seus
fundamentos, mas deveria enfrentar as razões de impugnação e assim não fazendo acabou por
cercear o direito de defesa do contribuinte. Precisaria ao menos reproduzir os argumentos
proferidos nas outras decisões e rechaçar os argumentos defensivos.
O que ocorreria, por exemplo, se os sócios não tivessem impugnado os seus
lançamentos? A Recorrente perderia o seu direito de questionar o ponto central da infração? Isto
porque, de fato, a presente infração acaba sendo decorrente dos lançamentos das pessoas físicas,
mas o contribuinte (que é distinto) não pode ter tolhido o seu direito de questionar o fato que
levou ao lançamento contra seus sócios e, por consequência, contra a empresa.
Seria ainda, a meu ver, um típico caso de conexão entre os processos, que
deveriam correr juntos, entretanto assim não aconteceu e, no presente momento tal providência
não pode ser tomada pois os processos encontram-se em fases distintas.
Outrossim, é realmente decepcionante ter que orientar meu voto pelo retorno à
DRJ para novo julgamento de um lançamento cujos fatos geradores remontam ao ano de 2007.
Entretanto, o processo administrativo fiscal é pautado em garantias como o devido processo legal
e a ampla defesa, que não podem ser desrespeitadas. Muito embora, também pautado no
princípio da informalidade e eficiência, no caso concreto, diante do conflito de princípios,
necessário se faz através de uma regra de ponderação avaliar qual dos princípios deve pesar
mais.
No presente caso, pelo grave vício, entendo que a DRJ cerceou o direito de defesa
do contribuinte ao deixar de analisar suas alegações de impugnação.
É certo que a posição da jurisprudência dominante é a de que o julgador não é
obrigado a analisar todos os argumentos defensivos, no entanto, no presente caso, as alegações
de impugnação são direcionadas ao próprio mérito do lançamento, e sua análise poderia ser
suficiente para julgá-lo insubsistente.
Fl. 1476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.133 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723871/2011-70

Desta feita, oriento meu voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
para julgar nula a decisão da DRJ, devendo os autos retornarem para novo julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1477
DF CARF MF
Documento nato-digital